Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-67.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Regularidade da contratação. Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Ciência inequívoca do consumidor. Cobrança regular. Inexistência de vício de consentimento ou dano moral. Cancelamento de cartão a ser realizado de modo administrativo. Recurso

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Regularidade da contratação. Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Ciência inequívoca do consumidor. Cobrança regular. Inexistência de vício de consentimento ou dano moral. Cancelamento de cartão a ser realizado de modo administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora alegou vícios de consentimento e informação na contratação.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado.
III. Razões de Decidir 3. A documentação apresentada comprova que a contratação foi realizada com transparência e consentimento esclarecido, evidenciando o cumprimento do dever de informação.
4. A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois a autora estava ciente dos termos do contrato e autorizou os descontos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação foi regular e não houve vício de consentimento. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III; Código Civil, artigos 107, 110, 188, I, 354; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I, artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, artigo 98, § 3o, artigo 1026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1002591-18.2023.8.26.0484, Rel. João Battaus Neto, j. 15/10/2024; TJSP, Apelação Cível no 1005012-92.2023.8.26.0156, Rel. Rosana Santiso, j. 30/05/2025.